Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735201-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCS COMERCIO DE ROUPAS MARKETING E EVENTOS AGRAVADO: ANDRE LUIZ SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RCS COMERCIO DE ROUPAS MARKETING E EVENTOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707993-94.2018.8.07.0020 movido em desfavor de ANDRE LUIZ SILVA LOPES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais da empresa, a qual o executado é sócio, ou de constrição de 15% dos lucros recebidos pelo executado na qualidade de sócio (ID no 205742328): “Os exequentes requerem a penhora de quotas sociais da empresa em que o executado é sócio ou, subsidiariamente, a constrição de 15% (quinze por cento) dos lucros recebidos pelo executado na qualidade de sócio. Decido. Os pedidos não comportam deferimento. Isso porque, conforme já elucidado pela decisão de ID. 199920707, tais medidas carecem de efetividade e liquidez, ao menos potencialmente, para implemento na fase satisfativa. Veja-se que a autora deixou de comprovar o valor econômico das quotas sociais, embora tenha sido intimada para tanto. Nessa linha, é insuficiente a mera alegação de possível extração de expressão ou produto econômico a partir da participação societária do executado em determinada empresa. Com efeito, o deferimento da penhora pugnada não pode ocorrer unicamente no interesse do credor, dado a necessidade de ponderar o princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade do procedimento executivo. À vista disso, a sua implementação condiciona-se à demonstração de que as quotas possuem valor econômico, sobretudo ao considerar que os exequentes deverão arcar com a nomeação de administrador judicial – ou, a depender do caso, dois administradores –. Some-se que, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o exequente poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Ademais, sem o mínimo indício de atividade da empresa executada, entendo ser inócuo eventual penhora de percentual de faturamento da empresa (lucros). Portanto, INDEFIRO os pedidos. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, as agravantes requerem a reforma da decisão para penhora das ações e quotas sociais do devedor, e/ou ainda, a penhora de 15% sobre o crédito do executado, consistente em dividendos oriundos da sociedade empresária em que figura como sócio, mensalmente, até o limite do crédito perseguido. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido por RPC Representações Ltda. – ME e Cristiane Maria Gonçalves contra André Luiz Silva Lopes, ora agravado, para satisfação de obrigações reconhecidas em título judicial transitado em julgado em 21/3/2022. (ID 113250445). Em que pesem as razões recursais, o agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão da matéria. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na decisão agravada, proferida em 30/7/2024, restou indeferido o pedido de penhora de quotas sociais da empresa, a qual o executado é sócio, ou de constrição de 15% dos lucros recebidos pelo executado na qualidade de sócio. Note-se que as agravantes não recorreram da decisão supracitada. No mesmo dia, a parte agravante protocolou pedido de reconsideração (ID no 205796620), o que denota a ciência inequívoca da parte quanto à decisão proferida e inaugura o prazo processual de 15 dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Conforme o sistema informatizado deste Tribunal, o prazo da parte decorreu em 21/08/2024 às 23:59. Em 23/8/2024, o magistrado ressaltou que não havia nada a prover quanto ao pedido de reconsideração porque o pleito já restou analisado e indeferido por pelas razões descritas na decisão de ID 205742328 (ID no 208258968). Em 23/8/2024, a parte ingressou com o presente agravo de instrumento, ocasião em que já havia decorrido o prazo final para tanto. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, as agravantes apresentaram pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (07205457820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07045450320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2023) Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, já que manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024 14:54:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador